Tribunal: STF
Processo: ARE 1162384
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Facilitação de descaminho (art. 318 do Código Penal). 4. Descumprimento do artigo 514 do Código de Processo Penal. Alegada ilegalidade nas interceptações telefônicas. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Discussão quanto à possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Complexidade da investigação. Repercussão geral reconhecida no processo-paradigma RE-RG 625.263/PR, de minha relatoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.